Tribunal: STF
Processo: ADI 7213
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 123, DE 2022, QUE INCLUIU O ART. 120 DO ADCT E TRATOU DE BENEFÍCIOS SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE DESVIO DO PODER DE LEGISLAR E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANUALIDADE ELEITORAL E DEMOCRÁTICO. RITO DO ART. 12 DA LEI Nº 9.869, DE 1999: ADOÇÃO.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Brasileira de Imprensa - ABI em face dos arts. 3º e 5º da Emenda Constitucional de nº 123, de 2022, que, dentre outras medidas, inclui o art. 120 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, expande o auxílio Gás dos Brasileiros, de que trata a Lei nº 14.237, de 2021, institui auxílio para caminhoneiros autônomos, expande o Programa Auxílio Brasil, previsto na Lei nº 14.284, de 2021, e institui auxílio para entes da Federação financiarem a gratuidade do transporte público.



    2. De início, a autora defende sua legitimidade ativa para propositura da ação na medida em que é associação de classe de âmbito nacional com representação em mais de nove estados brasileiros bem como o objeto desta ação estaria relacionado com seus interesses, restando preenchido, assim, o requisito da pertinência temática. 



    3. Alega ser o ato vergastado:



    “(...) uma agressão a princípios constitucionais fundamentais, como os princípios republicano, democrático e da moralidade pública. Além disso, viola também cláusulas pétreas. A Constituição veda a tramitação de propostas de emenda à Constituição tendentes a abolir, mitigar ou minimizar a proteção das normas referidas no artigo 60, §4º, da CRFB. Em termos objetivos, a concessão e a majoração de novos benefícios sociais, com a finalidade de interferir no processo eleitoral, (a) violam o princípio da anualidade eleitoral, previsto no art. 16 da CRFB, garantia da segurança jurídica, já reconhecida como cláusula pétrea por decisão do STF (art. 60, § 4º, IV); (b) violam o princípio democrático, subjacente à clausula pétrea que protege o voto direto, secreto universal e periódico (art. 60, § 4º, II).”



    4. Aponta que “a EC n. 123 incorre em ostensivo desvio de finalidade, tratando-se de exemplo típico de constitucionalismo abusivo. A sua aprovação tem como finalidade perpetuar no poder grupo refratário à observância das regras inerentes ao estado democrático de direito”.



    5. Sustenta, com base no princípio da anualidade eleitoral - disposto no art. 16 da Carta Magna -, a impossibilidade de o ato inquinado surtir efeitos no corrente ano, ante seu suposto impacto eleitoral.



    6. Entretanto, a requerente se abstém de pedir a declaração de inconstitucionalidade dos artigos supracitados “em razão do aumento acelerado da pobreza extrema e do agravamento progressivo da insegurança alimentar”.



    7. Nessa linha de raciocínio, requer-se interpretação conforme à Constituição da República aos arts. 3º e 5º da Emenda Constitucional nº 123, de 2022, para estabelecer que:



    “1. fica vedada aos órgãos públicos federais ou às respectivas entidades da administração indireta a realização de publicidade institucional dos benefícios sociais custeados pelas despesas extraordinárias de que trata a EC n. 123;



    2. a exploração eleitoral dos benefícios concedidos com base na EC n. 123 deve ser considerada abuso de poder político, punido com base na legislação eleitoral;



    3. a concessão dos benefícios sociais de que trata a EC n. 123 deve ser precedida do reconhecimento da configuração de grave e urgente necessidade pública pela Justiça Eleitoral”.



    8. Diante do contexto normativo relativo à presente ação direta, considero de todo conveniente que a análise judicial da controvérsia venha a ser tomada em caráter definitivo. 



    9. Assim, entendo pertinente adotar o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999.



    10. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelos Presidentes de ambas as Casas do Congresso Nacional, no prazo de 10 (dez) dias.



    11. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    12. Por fim, caracterizada a identidade de objetos, determino o apensamento desta ação direta de inconstitucionalidade à ADI nº 7.212/DF, para fins de apreciação e julgamento conjuntos.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator